Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745755-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARE MESQUITA MOREIRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NAZARE MESQUITA MOREIRA DE ALBUQUERQUE, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança cível no 0755113-49.2025.8.07.0001, no qual contende com o INSTITUTO QUADRIX. A decisão agravada indeferiu a medida liminar que visava à validação das duas inscrições da impetrante, garantindo sua participação em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36/2025 para ambos os cargos, in verbis (ID 253618821): “NAZARÉ MESQUITA MOREIRA DE ALBUQUERQUE impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face de ato do Diretor do Instituto Quadrix, organizador do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36/2025 – SEEDF. Alega que, após realizar inscrição para o cargo de Pedagogia (diurno), sua filha menor, ao utilizar seu celular, efetuou nova inscrição para o cargo de Direito (noturno), o que levou à invalidação da primeira inscrição. Sustenta que houve erro material escusável, prontamente comunicado à banca, que, no entanto, manteve apenas a última inscrição, desconsiderando a situação excepcional e a condição de pessoa com deficiência da impetrante. Requer, liminarmente, a validação de ambas as inscrições, com garantia de participação nas etapas do certame. Decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam: a relevância dos fundamentos do pedido e o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. No caso em análise, embora a impetrante alegue erro material cometido por terceiro, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o controle judicial sobre concursos públicos deve observar os limites da legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios objetivos previstos em edital, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação a direitos fundamentais, o que não se verifica no presente caso. O Edital no 36/2025 estabelece, de forma clara, que a realização de mais de uma inscrição para cargos com horários incompatíveis enseja a exclusão da inscrição anterior, prevalecendo a última realizada. A pretensão de validar duas inscrições simultâneas, para cargos com jornadas distintas, além de contrariar o edital, implicaria tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, em afronta ao princípio da isonomia. Não se verifica, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, razão pela qual o pedido deve ser indeferido, sem prejuízo da análise mais aprofundada da matéria após a apresentação das informações pela autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Intimem-se.” Nesta sede, a agravante pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar ao agravado a imediata validação de sua inscrição para o cargo de Pedagogia (diurno), garantindo sua participação nas demais fases do certame, e, no mérito, a confirmação da tutela para conceder a liminar no mandado de segurança a fim de garantir a participação definitiva da agravante no certame para o cargo de Pedagogia. Aduz não estar o controle judicial dos atos administrativos limitado à análise da legalidade estrita, abrangendo também os princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. Argumenta a impossibilidade de aplicação absoluta e cega da regra do edital a qual prevê o cancelamento da inscrição anterior, ignorando as particularidades do caso concreto, especialmente quando não há indício de má-fé da candidata e o erro foi prontamente sanado. Assevera caracterizar formalismo exacerbado a sua eliminação do cargo efetivamente desejado, em razão de erro material escusável, cometido por terceiro e prontamente comunicado (ID 77489296). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo (ID 77492690). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na inicial do Mandado de Segurança, a impetrante visa a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, para declarar a nulidade do ato o qual cancelou a sua inscrição e reconhecer seu direito líquido e certo de ter ambas as inscrições validadas (no 733000016464 para Pedagogia-diurno e no 733000041758 para Direito-noturno), garantindo-se a sua nomeação e posse em ambos os cargos em caso de aprovação e compatibilidade de horários (ID 253443093). Consoante se extrai dos autos, o Edital no 36/2025, referente ao processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), estabeleceu, de forma clara, que a realização de mais de uma inscrição para cargos com horários incompatíveis enseja a exclusão da inscrição anterior, prevalecendo a última realizada. O Item 8 do Edital estabelece expressamente, nos subitens, a impossibilidade de inscrição e pagamento de valor de inscrição para mais de uma área de formação e a prevalência da última inscrição efetuada no sistema, em caso de múltiplas inscrições. Além disso, consigna que a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a desistência do candidato e sua consequente eliminação do processo seletivo simplificado, e a impossibilidade de alteração dos dados contidos na inscrição após a sua homologação (ID 253445117). Por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. No caso dos autos, a validação de duas inscrições concomitantes, ou mesmo a validação da primeira, quando definido em edital pela prevalência da última inscrição registrada, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte de Justiça em casos como os dos autos: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL NORMATIVO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 473 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar seu retorno ao processo seletivo simplificado para o cargo de Professor Substituto de Atividades, cuja eliminação do certame decorreu da inobservância de norma do edital, que estabelece que o candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular, caso em que será considerada válida a última inscrição. 2. O fato relevante. O autor se inscreveu no processo seletivo para provimento de vagas no cargo de Professor de Atividades e Professor de Inglês. Face a duplicidade de inscrições, foi considerada válida a última inscrição – Professor de Inglês, conforme itens 10.4.2.1 e 10.4.3 do Edital. 3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência para que o autor retornasse ao processo seletivo para o cargo de Professor de Atividades, cuja decisão foi mantida por esta Turma Recursal em Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha administrativa ao permitir ambas as inscrições, e (ii) se as informações equivocadas prestadas pela banca examinadora do concurso são capazes de invalidar as regras do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o edital é a “lei do concurso”, à luz dos princípios da impessoalidade e da legalidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos no 1812281 e 1795947. 6. Ainda que a executante do concurso tenha prestado ao candidato informação equivocada, estando a inscrição do recorrente em dissonância ao disposto no edital da seleção, nada impede que a Administração reveja o ato administrativo que a homologou e, em observância ao disposto no edital, anule o ato, conforme estabelece a Súmula 473 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sem custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.” (0700358-58.2024.8.07.0018, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 11/10/2024) -g.n. “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. DUPLA INSCRIÇÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por candidata eliminada em processo seletivo simplificado para professor substituto da rede pública. A candidata realizou duas inscrições para cargos distintos (atividades e língua portuguesa), em turnos diferentes, e participou das provas objetivas de ambos. Busca manter apenas a inscrição para o cargo de atividades, alegando ter solicitado à banca a exclusão da inscrição para língua portuguesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível excluir uma das inscrições realizadas pela candidata após a realização das provas, mantendo apenas a inscrição para o cargo de sua preferência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do certame estabelece expressamente a possibilidade de inscrição em apenas um cargo, turno e local de atuação, vinculando candidatos e administração pública. 4. A candidata realizou duas inscrições e participou de duas provas, em desacordo com a norma editalícia, o que configura violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes. 5. A responsabilidade pela escolha correta do cargo e turno é exclusiva do candidato, não cabendo à banca examinadora realizar ajustes após a realização das provas. 6. A jurisprudência do STF, no Tema de Repercussão Geral n. 485, veda a reavaliação judicial dos critérios da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da inscrição após a realização de duas provas implicaria vantagem indevida em relação aos demais candidatos que observaram as regras do edital. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. I; Edital n. 53/2023, itens 2.2 e 10.4.2. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.” (0701594-45.2024.8.07.0018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 24/09/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. DESCUMPRIMENTO EDITAL. ENVIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. NÃO APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital é a lei de regência do concurso que vincula tanto a Administração Pública como todos os concorrentes. Nesse sentido, ressalta-se que as regras para a seleção foram previamente fixadas no edital regulador do certame público. 2. Importante mencionar que dispensar tratamento diferenciado aos concorrentes viola os princípios basilares da Administração Pública expressos na Constituição Federal, mormente a isonomia, moralidade e impessoalidade. 3. No caso em exame, em que pese o agravante ter juntado aos autos laudo médico comprovando ser portador de deficiência auditiva, o pretenso candidato não logrou êxito em comprovar que, no ato da inscrição para participação no processo seletivo, tenha realizado o upload do laudo médico exigido pelo edital do certame. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0707896-18.2022.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 23/08/2022) - g.n. Na hipótese, não há violação ao princípio da legalidade e, portanto, o Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. O edital estabeleceu a impossibilidade de inscrição para mais de uma área de formação e a prevalência da última inscrição efetuada no sistema, em caso de múltiplas inscrições. Nesse sentido, deferir a homologação de duas inscrições simultâneas ou da primeira inscrição da candidata, sob o fundamento de erro cometido por terceiro, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital, razão pela qual o pedido de antecipação de tutela recursal aqui ventilado não merece guarida. Isso porque ausente a probabilidade de o direito vir a ser reconhecido. O só risco de perecimento do direito, desacompanhado daquele primeiro requisito, não autoriza a concessão da tutela, inclusive para evitar a indesejável situação processual de que se venha a alegar fato consumado para justificar a manutenção de situação contrária ao direito. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 18:25:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador